Tribunal: STF
Processo: ARE 1528528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 42, p.1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ - ATO ÍMPROBO - CARGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO - NOMEAÇÃO DE PARENTES - VERIFICAÇÃO - CONDUTA REITERADA - SANÇÕES LEGAIS - VIABILIDADE. - A vedação à prática de nepotismo na Administração Pública, prevista na Súmula Vinculante n° 13 do STF, é decorrência lógica da aplicação do art. 37, caput, da CR/88. - Avaliam-se as circunstâncias acerca da nomeação de parentes em cargos públicos. A conduta reiterada revela deliberado intuito de favorecer indivíduos de convívio próximo, em evidente violação ao ad. 37, caput, da CR/88. - Provadas as práticas dos atos de improbidade administrativa pelo agente político, apenas as sanções a elas correspondentes serão aplicadas.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Alega ainda ofensa à Súmula vinculante nº 13 desta Corte. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 45, p. 13):



    “(...) a Súmula Vinculante 13 não se aplica a cargos públicos de natureza política, como são os cargos de Secretário Estadual e Municipal (STF. 1" Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rei. Mm. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019).” 



    Afirma ainda que seria incontroverso nos autos que, antes da interpretação dada pelo STF com a edição da Súmula Vinculante n° 13, não havia lei municipal no Município de Araporã vedando o nepotismo. Além disso defende que (eDOC 45, p. 25):



    “Não há nos autos nenhum tipo de prova que qualquer dos nomeados eram incompetentes para o exercício das funções, muito pelo contrário, posto que a gestão foi exercida de forma exemplar. “



    A Vice-Presidência da TJMG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, a Súmula 284 e negou seguimento, quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal - Tema 339 (eDOC 63, p. 3). 



    Não houve interposição de agravo interno desta decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, considerando que o tribunal a quo aplicou o tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte.



    No mais, a irresignação não merece prosperar.



    Cito, por pertinente trecho do voto proferido na apelação cível (eDOC 42, pp. 5 - 12)



    “Cinge-se a controvérsia a uma "Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa", proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a partir da conduta do Apelante, na posição de Prefeito do Município de Araporã/MG, nomear seus parentes para cargos públicos em comissão da Prefeitura Municipal. Em sua defesa, o Apelante atesta, em síntese, que os atos de nomeação foram editados antes da publicação da Súmula n° 13/STF, bem como que restou devidamente comprovada a capacidade técnica dos indivíduos para trabalhar nos cargos em comissão os quais foram nomeados. 



    (...)



    Com efeito, a Lei n° 8.429/1992 surgiu com o intuito de regulamentar o §4º do artigo 37 da CR/88, norma constitucional de eficácia limitada. Tal norma alcança a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes Públicos, em todos os Entes da Federação. O dispositivo constitucional não define o ato de improbidade administrativa, tampouco aponta os possíveis sujeitos ativos e passivos, limitando-se a enumerar poucas sanções a serem aplicadas. A Lei n° 8.429/1992, por sua vez, apresenta condutas (omissivas e comissivas) passíveis de serem classificadas como ímprobas, bem como as sanções a serem aplicadas. Ademais, determina os sujeitos ativos e passivos; o procedimento administrativo; a prescrição; o rito, dentre outras especificidades. Observo que os atos de improbidade administrativa podem ser classificados em quatro categorias: (a) os que importam em enriquecimento ilícito; (os que causam prejuízo ao erário; (c) os que atentam contra os princípios da Administração; (d) os decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. 



    (...)



    No caso sub examine, a pretensão inicial foi formulada com amparo legal no ad. 11, caput, da Lei n° 8.429/92: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições [ ... ].



     Insertos pelo Autor/Apelado os fatos que atentam contra os princípios da Administração Pública, descritos nos artigos supramencionados, é indispensável, para apuração do ato ímprobo, que o elemento subjetivo da conduta seja averiguado, consoante o entendimento do STJ: 



    (...)



    Compulsando os autos, principalmente o Inquérito Civil n° 02/2005, instaurado pelo Órgão Ministerial no dia 10/02/2005, verifico ser inconteste que o ex-Prefeito Municipal de Araporã/MG, Sr. Valdir Inácio Ferreira, no curso da sua gestão, nomeou familiares para o exercício de cargos públicos em comissão junto à Prefeitura Municipal, quais sejam: Murilo Inácio Ferreira; João Batista Oliveira; Waldecy Inácio Ferreira; Moacir Suzigan Júnior; Elenir Aparecida de Faria; Eleuza Maria Oliveira; Zilda Fátima Ferreira; e Lúcio César Suzigan. 



    (...)



    E, sopesando o entendimento do STF, apreendo que a vedação à prática de nepotismo perfaz decorrência lógica da aplicação do art. 37, caput, da CR/88, como a própria súmula faz referência. E, não menos importante, "a vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática" (RE n° 579.951, Rel. MINISTRO Ricardo Lewandowski, P, j. 20-8-2008, DJE 202 de 24-10-2008, Tema n°66). 



    Dito isso, razão não assiste ao Apelante ao garantir que os atos de nomeação se deram antes da publicação da súmula, pois desrespeita a Carta Magna. Ademais, conforme se extrai do arcabouço probatório, mesmo após a edição da súmula, o Apelante manteve diversas nomeações de seus familiares em cargo comissionado, como se observa das f. 81 e 90/91. 



    (...)



    Ocorre, todavia, que o caso em tela controverte não apenas a nomeação de parentes para cargos políticos, tais como Secretários Municipais, motivo pelo qual é antiquado o debate, in casu, que excepciona a aplicação da súmula.



    Nesse contexto, avaliando as minúcias deste caso concreto, a nomeação dos parentes do Apelante para cargos públicos em comissão - filho, esposa, irmão e outros—, foi feita de forma reiterada em seus dois mandados como Prefeito Municipal de Araporã/MG, revelando deliberado intuito de favorecer pessoas de seu convívio próximo.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao ato de improbidade administrativo praticado pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/92). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. ARE 1423675 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.5.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1301501 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 18.5.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente